Tribunal: TJDFT
Processo: 0704057-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REDUÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. VERIFICAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A obrigação alimentar se sujeita ao trinômio da necessidade do credor, possibilidade do devedor e razoabilidade (art. 1.694, § 1o, c/c art. 1.695, do CC).
2. A melhor interpretação do princípio do princípio da proteção integral, previsto no art. 227, caput, da Constituição Federal, orienta que sejam mantidos os alimentos provisórios fixados enquanto não realizada a instrução probatória e aclaradas as circunstâncias fáticas acerca dos alimentandos, devendo a dúvida militar em benefício desses, cuja subsistência deverá ser resguardada durante o curso processual.
3. A redução de pensão alimentícia necessita de aprofundamento no acervo probatório, sob garantia dos princípios processuais do contraditório e ampla defesa, a fim de verificar a real situação financeira dos genitores e as necessidades do alimentando. E, como se sabe, o agravo de instrumento não é via adequada para esse tipo de análise.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.